Tribunal: TJSP
Processo: 1009817-45.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Ação Anulatória de débito fiscal. ITBI. Integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. Aspecto temporal do fato gerador. Sentença que julgou procedente a ação e reconheceu a inexigibilidade do ITBI no caso concreto. Pretensão à reforma. Fato gerador. Aspecto temporal. Precedentes do STJ e do STF no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da

Ementa:
Ação Anulatória de débito fiscal. ITBI. Integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. Aspecto temporal do fato gerador. Sentença que julgou procedente a ação e reconheceu a inexigibilidade do ITBI no caso concreto. Pretensão à reforma. Fato gerador. Aspecto temporal. Precedentes do STJ e do STF no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária junto ao registro imobiliário competente. Exigência antecipada do imposto que se mostra indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.